Tribunal: TJSP
Processo: 0001852-03.2026.8.26.0502
Classe: Agravo de Execução Penal / Progressão de Regime
Órgão julgador: Alexandre Coelho
Órgão colegiado: Núcleo 4.0-T. IX (D CRI); Campinas/DEECRIM UR4 - Unidade Regional de Departamento Estadual de Execução Criminal DEECRIM 4a RAJ;
Data de julgamento: 2026-05-29
Data de publicação: 2026-05-29

Ementa:
AGRAVO EM EXECUÇÃO PENAL – PRISÃO DOMICILIAR – Indeferimento do pedido pelo Juízo a quo – Insurgência do sentenciado – Pleito fundamentado no estado de saúde mental do sentenciado – Rejeição – Afastamento da incidência do art. 117, LEP, ante a condenação ao cumprimento de pena em regime semiaberto – Excepcionalidade não demonstrada, nos termos da fundamentação – Sentenciado que não

Ementa:
AGRAVO EM EXECUÇÃO PENAL – PRISÃO DOMICILIAR – Indeferimento do pedido pelo Juízo a quo – Insurgência do sentenciado – Pleito fundamentado no estado de saúde mental do sentenciado – Rejeição – Afastamento da incidência do art. 117, LEP, ante a condenação ao cumprimento de pena em regime semiaberto – Excepcionalidade não demonstrada, nos termos da fundamentação – Sentenciado que não demonstrou a impossibilidade de recebimento de tratamento médico adequado na unidade prisional – Agravante que, quando proferida a decisão agravada, sequer havia iniciado o cumprimento da pena – Precedentes – Decisão mantida – NEGARAM PROVIMENTO AO RECURSO.